Tribunal: TJDFT
Processo: 0764406-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito do consumidor. Recurso inominado. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela operadora de telefonia contra sentença que a condenou a restituir R$2.156,50, mais as mensalidades de R$ 59,90, em dobro, a título de itens adicionais, cobradas durante do curso do processo.
1.1. Recurso. A recorrente alega que a r. sentença incorre em duplicidade condenatória; que o recorrido não apresentou elemento técnico que comprove a interrupção do serviço; afasta a existência de cobrança indevida ou má-fé. Requer a improcedência do pedido; subsidiariamente, o afastamento da duplicidade condenatória e/ou a conversão em restituição simples.
1.2. Contrarrazões. O recorrido pugna pela manutenção da sentença. Pugna pela condenação da recorrente por má-fé, em razão da cobrança indevida após prolação da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se a r. sentença incorre em duplicidade condenatória; (ii) se foi comprovada cobrança indevida pela recorrente, a ensejar restituição em dobro; (iii) a possibilidade de apenar a recorrente por má-fé, em razão da cobrança perpetrada após a sentença.
III. Razões de decidir
3. Da inexistência de bis in idem na condenação. Na hipótese, não se observa condenação duplicada pelo mesmo dano, tendo em vista que se trata da restituição em dobro das mensalidades de R$59,90 cobradas ao longo de 18 meses, bem como das mensalidades debitadas durante o curso do processo.
4. Da cobrança indevida. As faturas juntadas ao processo comprovam a cobrança do valor mensal de R$59,90, no período de julho/2024 a dezembro/2025, sob a nomenclatura CLARO TV+ (que posteriormente passou a denominação de “outros serviços” e “serviços adicionais”), e os pagamentos efetuados por meio de débito automático.
4.1. A recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus disposto no art. 373, II, do CPC, ao deixar de justificar a cobrança do valor. Dessa forma, resta evidente que a cobrança se refere a serviço já compreendido sob a nomenclatura “STREAMING BOX CLAROTV+ GLOBOPLAY+NETFLIX FID”, no valor mensal de R$110,42.
4.2. Conforme bem consignado na sentença: “a empresa requerida não justificou o lançamento nas faturas do valor mensal de R$ 59,90, sendo de se observar que, o simples fato de o serviço já estar sendo remunerado sob outra rubrica, em contratação mais abrangente, já justificaria o cancelamento da cobrança, independentemente da solicitação do autor.”
4.3. Para a repetição em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Diante desse quadro, escorreita a condenação imposta à recorrente.
5. Com relação à persistência da cobrança nas faturas após a sentença, a restituição em dobro dos valores cobrados no curso do processo, imposta à recorrente, já possui função sancionatória para punir a má-fé, sendo incabível, nesta fase processual, a aplicação de novas sanções. Eventual discussão poderá ser levantada na fase de cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
______________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, II.